Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701070-52.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: CLEITON FERNANDES BARBOSA D E S P A C H O Reautue-se para a classe apelação cível. Intimem-se as partes para ciência do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça para reexame do mérito da demanda, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e para excluir a multa aplicada nos embargos de declaração (ID 79517171). BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2025 14:15:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator